Tribunal: STF
Processo: RE 1434625
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. METRO QUADRADO DA EDIFICAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA Nº 146. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO - Ação declaratória - c.c. repetição de indébito. Taxas de coleta e remoção de lixo, conservação de vias, prevenção de incêndio e emolumentos. Sentença procedente. 



    APELO FAZENDÁRIO - Alegada legitimidade da cobrança. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade configurada. Recurso não provido. 



    APELO DOS AUTORES - Correção monetária a partir de cada desembolso, segundo tabela prática do Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês. Admissibilidade. Pretendida devolução dos valores recolhidos até o trânsito em julgado. Descabimento. Alcance dos efeitos da sentença limitada aos pagamentos efetuados até a data da propositura da ação. Majoração da verba honorária. Inadmissibilidade. Causa repetitiva. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 33, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17). Por sua vez, manejaram-se novos embargos opostos, os quais restaram parcialmente providos para alterar os índices de juros e de correção monetária fixados pela Turma Julgadora (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Tupã (Fazenda Pública) alega violação aos arts. 30, inc. III, e 145, inc. II, da Constituição da República. Sustenta a legalidade e constitucionalidade da cobrança das taxas municipais de coleta de lixo, de limpeza de vias públicas, de cobertura de incêndios e de emolumentos. Defende que o contribuinte da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar é específico e individualmente beneficiado pelo serviço. Afirma que há distinção entre a base de cálculo da taxa de coleta de lixo e a do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Pugna, enfim, pelo provimento do recurso extraordinário (e-doc. 34).



    4. Na sequência, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema RG nº 16 e admitiu-o quanto ao remanescente, nos seguintes termos: 



    “(...) De início, deixo de enviar os autos à Turma Julgadora para realização do juízo de retratação, conforme o art. 1040, inc. II, da Lei 13.105, de 16.03.15, pois verifico que no acórdão recorrido, ao apreciar matéria semelhante à aqui tratada, inicialmente, restou consignado o afastamento da cobrança da Taxa de Lixo (fls. 297-7): "...No tocante à taxa de coleta de lixo, é bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19, declarando que a cobrança taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de serviços públicos de "... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos OM y W provenientes de imóveis ", não afronta o disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal. 



    Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo, no caso não demonstrada." 



    Dessa forma, considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE n° 576.321/MG, Tema n° 146, STF, DJe 13.02.2009, do Col. STF, o recurso merece trânsito.



    A matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos a regimentais e sumulares. 



    (...)



    Posto isso, admito o recurso extraordinário de fls. 325-45 quanto à Taxa de Coleta de Lixo (Tema no 146 do STF)” (e-doc. 35, p. 1- 3; grifos nossos e no original). 



      É o relatório.



      Decido.



    5. De início, impende registrar que não houve impugnação pela parte recorrente do juízo de admissibilidade operado pelo TJSP. Portanto, cumpre observar que o presente recurso não abrange, em seu objeto, a matéria representada pelo Tema RG nº 16, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento à pretensão, nos termos do art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, à luz do efeito devolutivo restrito próprio dos recursos extraordinários, cinge-se aqui a examinar a controvérsia relativa à base de cálculo da taxa de coleta de lixo.



    6. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “(...) No mérito, a sentença não merece reforma. 



    Taxas são tributos vinculados, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e artigo 145, II da CF). 



    (...)



    Como se vê, as taxas exigidas não se enquadram na definição supra, pois os serviços a que se referem beneficiam toda a coletividade, e não apenas o contribuinte, inexistindo critério razoável para aferição do seu custo. 



    (...)



    No tocante à taxa de coleta de lixo, é bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19, declarando que a cobrança taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de serviços públicos de "... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis", não afronta o disposto no artigo 145, inciso II, do Constituição Federal.



    Contudo, pelo que sé depreende do aludido enunciado, explicitou-se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo, no caso não demonstrada. 



    Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de lixo, vez que não abordado no aludido verbete. 



    Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, II, da Carta da República. 



    (...)



    Assim, a sentença deve ser reformada apenas para alterar o percentual de juros moratórios, bem como o termo inicial da correção monetária, conforme acima destacado. 



    Posto isso, nega-se provimento ao apelo fazendário e dá-se parcial provimento ao dos autores.” (e-doc. 33, p. 7-12; grifos nossos e no original).



  



    7. Posto esse panorama, firmo convicção no sentido de que assiste razão ao recorrente, pois o acórdão impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF.



    8. Em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (grifos nossos).



    9. Nesse julgamento, que se realizou por meio da técnica de reafirmação da jurisprudência pela sistemática da repercussão geral, fez-se expressa referência no voto condutor à questão da base de cálculo das taxas de coleta de lixo:



    “Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra.



    Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo.



    O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.



    A título de exemplo, observe-se o julgamento, também pelo Plenário, do RE 232.393/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.



    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU a metragem da área construída do imóvel que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.



    II. - R.E. não conhecido’ (grifos nossos).



    No que diz respeito especificamente à base de cálculo de taxas de limpeza, cito, ainda, as seguintes decisões: AI 441.038-AgR/RS, Cezar Peluso; RE 346.695-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 229.976/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 241.790/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 393.715/CE, de minha relatoria.



    Corroborando o mesmo raciocínio e em relação à base de cálculo de taxas cobradas em razão de outros serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, ressalto os seguintes julgados: RE 177.835/PE, Rel. Min. Carlos Velloso (taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários - patrimônio líquido da empresa); ADI 1.926-MC/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (taxa judiciária - valor da causa ou da condenação); RE 220.316/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão (taxa de fiscalização, localização e funcionamento - área fiscalizada); RE 491.216-AgR/SC, de minha relatoria (taxa de classificação de produtos vegetais – quantidade do produto a ser classificado).”



    10. Ainda, referido entendimento restou cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula Vinculante desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    11. Especificamente em relação à taxa instituída pelo Município de Tupã/SP, cito os seguintes julgados: RE nº 1.433.266/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/06/2023, p. 27/06/2023; RE nº 1.432.069/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2023, p. 27/06/2023; RE nº 1.388.933/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; RE nº 1.380.159/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022; RE nº 1.377.693/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2022, p. 27/04/2022; RE nº 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/09/2019, p. 03/10/2019; RE nº 1.199.173/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/04/2019, p. 24/04/2019; RE nº 629.481/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/03/2011, p. 24/03/2011.



    12. Desse modo, o acórdão ora hostilizado merece reforma, de maneira a alinhar-se com o que decidido no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral. Afinal, segundo a jurisprudência deste STF, é constitucional a adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação.



    13. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, no que admitido e conhecido, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a constitucionalidade da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, reformando, no ponto, o acórdão recorrido (e-doc. 12), de modo a declarar a validade da Taxa de Coleta de Lixo, afastando-se, por conseguinte, a condenação da Fazenda municipal a restituir, dentro do prazo prescricional de cinco anos, os valores relativos a essa taxa.



    14. Relativamente aos honorários de sucumbência, haja vista que a sentença fora prolatada em 21/07/2009 e que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, determino a distribuição e a compensação, de forma recíproca e proporcional, dos honorários e das despesas entre as partes processuais, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator